Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tratando-se de pleito de medicamento de alto custo de uso contínuo, o valor da causa será o equivalente ao valor anual do medicamento mensal necessário, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 292 do CPC.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não havendo condenação em pecúnia ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a demanda, correta a sentença que fixa os honorários sobre o valor da causa no percentual mínimo do art. 85, § 2o, do NCPC.
4. Recurso conhecido e não provido.